Tribunal: STF
Processo: HC 266961
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.030.035/SP (e-doc. 2, p. 119-124).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime do art. 307, c.c art. 297, ambos do Código Penal (falsa identidade e falsificação de documento público), à pena de 2 anos, 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa (e-doc. 2, p. 53-59). O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não sendo conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 90-93). Seguiu-se o citado agravo regimental, resultando no ato ora impugnado. 
 
4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a  atipicidade da conduta, pois não houve uso voluntário do documento, mas mera exibição da CNH em razão de exigência policial durante abordagem. Alega, ainda, ausência de dolo, sustentando que o paciente desconhecia a falsidade do documento, cujos dados pessoais eram integralmente seus, inexistindo prova de ciência inequívoca da ilicitude. Sustenta que a falsificação é grosseira, perceptível de plano pelos próprios policiais, conforme laudo e depoimentos, o que afasta a potencialidade lesiva e configura crime impossível, nos termos da jurisprudência do STJ. Afirma que o paciente sequer conduzia o veículo no momento da abordagem, inexistindo qualquer vantagem concreta buscada com a apresentação do documento.

5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente.

É o relatório. 

Decido.

6. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas.  Nesse sentido, importante destacar trechos do acórdão impugnado no STJ:

“Conforme consignado na decisão ora agravada, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 16-18): 
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, fez uso de documento público falso, ou seja, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa. 
Policiais militares, em patrulhamento de rotina, notaram que o veículo GM/Prisma, de placas QPK8B11, tentava se evadir, trocando de faixa de direção, ao notar a presença da viatura policial e, então, resolveram proceder a abordagem. 
O veículo era ocupado pelo apelante e outras três pessoas, que, ao serem abordadas, os milicianos exigiram a apresentação dos documentos pessoais e veicular, ocasião em que o apelante apresentou a Carteira Nacional de Habilitação falsa.
Realizadas pesquisas ao banco de dados, os policiais militares constataram que os dados da Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo acusado não condiziam com os dados do sistema. 
Indagado a respeito dos fatos, o acusado, admitiu, informalmente, que teria adquirido o documento na cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O acusado e os demais ocupantes do veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia. 
[...] 
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 7), pelo laudo pericial do documento (fls. 23-25), bem como pela suficiente prova oral da acusação, em conformidade com o disposto no art. 167, do Cód. de Proc. Penal. 
Como se vê, a procedência da inicial, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que tange à qualificação jurídica da conduta do acusado, é inquestionável a caracterização da figura típica do crime de uso de documento falso. 
Pelo que verte da prova oral, o acusado, espontaneamente, fez uso do documento falso e a falsificação não se apresentava como grosseira, tanto que houve a necessidade de diligências para a constatação da falsidade. Não há que se falar, portanto, em atipicidade da conduta do réu. 
Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante do paciente, do objeto apreendido sob sua posse, do laudo pericial do documento e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 
Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a falsificação de documentos que exige diligências para ser descoberta, como ressaltado no acórdão impetrado, não é considerada grosseira, não caracterizando, assim, crime impossível, como ocorreu no caso.
(...)
Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.” (e-doc. 2, p. 121-124)

7. Conforme consignado no acórdão impugnado no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem concluiu que o paciente apresentou voluntariamente Carteira Nacional de Habilitação falsa durante abordagem policial, sendo necessária a realização de diligências e consultas a bancos de dados oficiais para a constatação da falsidade. Ademais, destacou-se que o próprio acusado admitiu, ainda que informalmente, ter adquirido o documento mediante pagamento, o que reforça a presença do elemento subjetivo do tipo penal. 

8. A partir dessas premissas fáticas, assentadas soberanamente pelas instâncias ordinárias, restou afastada a tese de falsificação grosseira. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura crime impossível quando a falsidade do documento não é perceptível de plano, exigindo diligências para sua verificação.

9. A pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta, da ausência de dolo ou da ocorrência de crime impossível demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incompatível com o exame de tese de crime impossível quando indissociável da indevida incursão na moldura fática. Precedentes: HC 243.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2024; HC 157.799-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 304 c/c 297 do Código Penal. (...) 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 262.495-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E DE ATO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 243.252-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão” (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.799-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).

10.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator